Tribunal: TJPA
Processo: 0819226-54.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819226-54.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: KLENIA ARAUJO VALADARES, RONEY ARAUJO VALADARES, GRACIELY ALMEIDA MOREIRA VALADARES

AGRAVADO: INDIARA VALADARES FERRAZ, SIDNEY ARAUJO VALADARES, REGIANE MARIA DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DECISÃO QUE DETERMINA BLOQUEIO DE PARCELA DE VENDA DE BENS E ADVERTÊNCIA À INVENTARIANTE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Inventário, determinou o bloqueio de 50% das parcelas referentes à venda de fazendas para resguardar o quinhão da viúva/companheira, além de advertir a inventariante sobre o cumprimento de seus deveres.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em:

(i) se o bloqueio de 50% das parcelas da venda das fazendas Central A e B é excessivo, considerando que a viúva/companheira teria direito a uma parte menor da herança;
(ii) se a apelação n. 0800794-95.2020.8.14.0074, que discute a existência e os efeitos da união estável e do regime de bens aplicável, possui efeito suspensivo que impede a execução da decisão de primeira instância; e

(iii) se houve preclusão e violação ao contraditório na discussão sobre a relação de bens a serem inventariados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A decisão agravada, ao determinar o bloqueio de 50% dos valores das parcelas, não parece desproporcional, neste momento processual, considerando o reconhecimento da união estável havida entre REGIANE MARIA SILVA VALADARES e CÍCERO ROMÃO VALADARES, bem como o reconhecimento da ineficácia do regime de separação total de bens, o que leva a participação de REGIANE MARIA SILVA VALADARES no inventário como meeira e herdeira. É mais prudente a reserva de quinhão hereditário até ulterior deliberação do juízo
a quo
em sentido diverso, especialmente, com fins a preservar o objeto da ação de inventário.

2.

Em relação ao alegado efeito suspensivo da apelação n. 0800794-95.2020.8.14.0074, dita apelação já foi julgada, com o reconhecimento da união estável e declaração de reconhecimento de ineficácia do regime de separação total de bens.

3.

A oportunidade para impugnar a relação de bens apresentada pela inventariante se esgotou com a decisão interlocutória que os incluiu no inventário. O fato de os agravantes terem interposto Agravo de Instrumento contra essa decisão, ainda que por outro fundamento, não lhes confere o direito de rediscutir, em momento posterior, a própria inclusão dos bens.

4.

Em que pese a alegação de que as Fazendas Central A e B tenham sido adquiridas anteriormente à união, as benfeitorias e os frutos percebido na constância da união integram a meação, nos termos do art. 1660, incisos IV e V, do CC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento: “1. É prudente a reserva de quinhão hereditário até ulterior deliberação do juízo a quo em sentido diverso, especialmente, com fins a preservar o objeto da ação de inventário.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.660 e 1.829.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP - AC: 10005301020178260028 Aparecida, Relator: Alcides Leopoldo, Data de Julgamento: 28/09/2022, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE TAILÂNDIA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819226-54.2024.8.14.0000

AGRAVANTES: KLENIA ARAUJO VALADARES, RONEY ARAÚJO VALADARES e GRACIELY ALMEIDA MOREIRA VALADARES

AGRAVADOS: INDIARA VALADARES FERRAZ, REGIANE MARIA DOS SANTOS SILVA e SIDNEY ARAÚJO VALADARES

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo-ativo, interposto por
KLENIA ARAUJO VALADARES, RONEY ARAÚJO VALADARES e GRACIELY ALMEIDA MOREIRA VALADARES
, em face de decisão proferida pelo juízo da 2ª VARA DE TAILÂNDIA (id. 129590564), nos autos da AÇÃO DE INVENTÁRIO promovida por
INDIARA VALADARES FERRAZ, REGIANE MARIA DOS SANTOS SILVA e SIDNEY ARAÚJO VALADARES, e pelos ora Agravantes
, em relação aos bens deixados por CÍCERO ROMÃO RODRIGUES VALADARES (proc. n. 0800756-83.2020.8.14.0074).

Na origem, alegam os Autores que, no dia 09/07/2020, o pai dos Requerentes, CÍCERO ROMÃO RODRIGUES VALADARES, faleceu na cidade de Marabá - Pará, conforme faz prova a certidão de óbito de id. 20225165.

Aduzem que, por ocasião do falecimento, o “de cujus” era casado com a Sr.ª REGIANE MARIA SILVA VALADARES, casamento este celebrado sobre o regime de separação obrigatória de bens, de acordo com o art. 1.641 do Código Civil, consoante demonstra certidão de casamento de id. 20225166.

Declaram que os Requerentes
KLENIA, SIDNEY, INDIARA e RONEY
são filhos e herdeiros do falecido, que não deixou testamento.

Requerem a abertura do inventário.

Juntam documentos.

Em decisão de id. 20535448, a requerente
INDIARA VALADARES FERRAZ
foi nomeada inventariante, tendo o juiz decidido indeferido o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar incidental atravessado pelo cônjuge supérstite,
REGIANE SILVA
.

Termo de Compromisso de Inventariante no id. 20863799.

Em decisão de id. 20993704, o juízo
a quo
deferiu o pedido formulado pelos herdeiros no ID 20851550, ordenando fosse oficiado o Banco do Brasil local para que realizasse a transferência do valor de
R$1.106.16,98 (um milhão cento e seis mil dezesseis reais e noventa e oito centavos)
da conta de titularidade do
de cujus
para a conta informada, de titularidade de Ademir Vitorino da Silva.

Decisão de id. 24665124, no seguinte sentido:

(...) a)
Defiro o benefício da gratuidade judiciária
ao cônjuge supérstite;

b) Determino que o inventariante proceda ao cumprimento da decisão proferida no processo nº 0800794-95.2020.8.14.0074
,
efetuando o pagamento mensal, a

título de alimentos provisórios, no montante estipulado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais
),
na conta do cônjuge supérstite
, Sra. Regiane Maria Dos Santos Silva (Banco do Brasil, Conta corrente 38.686-3, Agência 1527-X), todo dia 10 de cada mês até que nova decisão judicial seja proferida em sentido diverso;

c)
reconheço o direito real de habitação
em favor do cônjuge supérstite no imóvel destinado à residencia do casal, localizado à Trav. Segunda nº 22, Bairro Santa Maria, CEP 68.695-000, Tailândia/PA;

d) Mantenho a decisão que negou a habilitação do cônjuge supérstite como herdeiro meeiro, pelos argumentos já expostos na decisão de id 20535448; (...)

Nova decisão no id. 25772096, nos seguintes termos:

(...)
Defiro o pedido veiculado à id 25563630
, visto que possui anuência de todos os herdeiros, representados pelo mesmo advogado.

Considerando que existem dívidas a serem saldadas e bens a serem conservados, é responsabilidade do inventariante a boa administração do espólio.

Entretanto, há de se ressaltar que o inventariante deve prestar contas de todos os gastos, saques, movimentações bancárias que venham a ser efetuados, juntando aos autos o comprovante da despesa e indicando a sua finalidade, ou seja, cada movimentação realizada na conta corrente do
de cujus
deve ser devidamente justificada nos autos deste inventário
.

Neste sentido,
autorizo a inventariante a pagar as dívidas vencidas elencadas nas primeiras declarações, bem como, a realizar os custos necessários para a conservação e o melhoramento dos bens deixados pelo espólio, com a utilização dos valores constantes na Conta Corrente n.º 17000-3, Agência: 1527-X de titularidade de Cícero Romão Rodrigues Valadares, devendo prestar contas dos gastos efetuados, juntando aos autos os comprovantes das despesas e a indicação de sua finalidade.

Expeça-se alvará judicial
para que a inventariante INDIARA VALADARES FERRAZ possa movimentar os valores da Conta Corrente n.º 17000-3, Agência: 1527-X, Banco do Brasil, de titularidade do falecido Cícero Romão Rodrigues Valadares, podendo cadastrar, alterar e desbloquear senhas, solicitar saldos de extratos, efetuar saques e autorizar débitos na referida conta corrente.

Havendo impossibilidade no cumprimento da medida anterior pelo banco, determino abertura de nova conta bancária na mesma instituição, no nome da inventariante INDIARA VALADARES FERRAZ, com a transferência dos valores da conta do falecido para esta nova conta aberta, para que atinja, exclusivamente, a finalidade mencionada no parágrafo anterior.

Após o prazo mencionado nos itens I e II, trazer conclusos. (...)

DESPACHO de id. 28271077, dispondo o seguinte:

(...) Considerando a decisão id 25772096 e as alegações do cônjuge superstite nas petições id 25953212 e 27320271 de que grande parte das dívidas já se encontrariam pagas ou prescritas, intime-se o inventariante para que, no prazo de 15 dias:

1) se manifeste sobre a suposta quitação e prescrição de todas as dívidas questionadas à id 25953212;

2) preste contas das despesas efetuadas pela inventariante desde a expedição do alvará (26/04/2021), juntado os devidos comprovantes, bem como cópia dos extratos bancários do período solicitado, para fins de comprovação. (...)

Novo despacho no id. 62099047, com o seguinte teor:

(...) 1- Em análise atenta aos autos, verifico que em que pese alegado que o
de cujus
não deixou testamento, entendo ser imprescindível a juntada da certidão negativa de testamento, aos moldes do art. 320 do CPC, a qual pode ser facilmente adquirida pela inventariante junto ao Colégio Notarial. Pelo que determino que a aludida promova a juntada do referido documento, no prazo de
30 (trinta) dias
, a considerar que a ação de inventário é eminentemente comprovada por prova documental, à luz do art. 612 do CPC;

2- Considerando as controvérsias quanto aos bens a inventariar, conforme contestações às primeiras declarações, reservo-me a analisá-las tão logo decidido o processo em trâmite nesta vara, sob o nº.
0800794-95.2020.8.14.0074;

3- Intimem-se os demais herdeiros e a interessada REGIANE MARIA DOS SANTOS SILVA, a fim de se manifestarem acerca da prestação de contas inserta no id 30236369, no prazo comum de 15 (quinze) dias;

4- Intimem-se a inventariante, os demais herdeiros e a interessada REGIANE MARIA DOS SANTOS SILVA a fim de se manifestarem, também no prazo supra, quanto aos petitórios insertos nos ids 30695651, 37027559 e 38610783;

5- Após as manifestações supra, volvam conclusos para manifestação e análise de eventual suspensão desses autos, aos moldes da alínea
a
, do inciso V, do art. 313, do CPC;

6- Considerando os ids 26869143 e 30695651, ciência à Fazenda Nacional e à Fazenda Municipal. (...)

Mais adiante, em 26/08/2022, o juízo proferiu o despacho de id. 75478995:

(...) 1- Sopesando o ofício de id 63774675, o qual informa o trâmite da Ação de Anulação de Compra e Venda de Imóvel – Fazenda Belo Horizonte (Tailândia- PA) – Processo nº 0002364-95.2007.8.14.0015 (Vara Agrária de Castanhal). INTIMEM-SE as partes e a interessada REGIANE MARIA DOS SANTOS SILVA, a fim de se manifestarem quanto ao bem aludido, esclarecendo, ainda, se tal imóvel se difere das denominadas Fazendas Central “A” e “B,” no prazo comum de 15 (quinze) dias;

2- Considerando o princípio da não surpresa c/c art. 7º, art. 9º e art.10, todos do CPC, intime-se a inventariante para se manifestar acerca do petitório de id. 67086900, no prazo de 15 (quinze) dias;

3- Intime-se o Município, por meio de sua Procuradoria, para que, caso queira, se manifeste acerca do id 67332205, no prazo de 30 (trinta) dias;

4- Considerando o id 26869143, ciência à Fazenda Nacional. Aclaro que conforme id 65279907, as intimações da Fazenda Nacional, nos termos do art. 36, inciso III, da Lei Complementar nº 73/93, devem ser direcionadas à PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 1ª REGIÃO. (...)

O
decisum
foi reintegrado pela decisão de id. 78998849, que acolheu os aclaratórios opostos pelos requerentes, dispondo o seguinte:

(...)
Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração, e DOU-LHES PROVIMENTO, retratando-me quanto ao item 2 do id. 75478995, passando a dispor da forma
in fine
:

2- Considerando o princípio da não surpresa c/c art. 7º, art. 9º e art.10, todos do CPC, intime-se a inventariante e os demais herdeiros a fim de se manifestarem acerca do petitório de id. 67086900, no prazo de 15 (quinze) dias

Verifico que apenas a interessada REGIANE MARIA SILVA VALADARES se manifestou acerca do item 1 do id 75478995, resguardando-se o prazo aos demais em razão da oposição dos embargos de declaração, pelo que mantenho os demais termos da decisão aludida,
determinando seu cumprimento integral.

Quanto aos débitos informados pela União - Fazenda Nacional- (id 76028455), elucido que serão incluídos nas partilhas dos bens, o que não impossibilita o prosseguimento deste feito, por ora.

No que diz respeito a pleiteado pelo Município de Tailândia (id 78904424), referente ao fato de que os imóveis elencados estão irregulares, fazendo parte da malha urbana de Tailândia/PA,
deve a inventariante promover sua regularização para correta partilha dos bens reais do espólio junto à Administração Pública, pelo que concedo o prazo de 30 (trinta) dias, ou justificar eventual impossibilidade de fazê-lo.

Por outro lado, por ora, não vislumbro necessidade de aplicação da suspensão, aos moldes da alínea a, do inciso V, do art. 313, do CPC2, haja vista a necessidade de saneamento destes autos por completo a fim de resguardar a partilha efetiva e futura.

Intime-se o Município de Tailândia e a União - Fazenda Nacional-, por meio de seus procuradores.
(...)

Decisão de id. 105693736, em que o juízo promoveu a partilha provisória dos bens trazidos à colação.

INDIARA VALADARES FERRAZ E OUTROS
interpuseram o Agravo de Instrumento n.
0801830-64.2024.8.14.0000
, submetido à minha relatoria, no qual proferi decisão dando parcial provimento ao recurso (id. 20221669 do agravo), para que fosse resguardado o quinhão hereditário da Agravada,
REGIANE MARIA DOS SANTOS SILVA
, até o trânsito em julgado da ação de reconhecimento de união estável, Processo nº 0800794-95.2020.8.14.0074.

Trânsito em julgado no id. 22036402 daqueles autos.

Sobreveio decisão de id. 117939372, em que o magistrado de origem assim dispôs:

(...) 1- Considerando a medida acautelatória da partilha dos bens, bem como que parte deles possuem frutos a serem partilhados e fiscalizados, entendo pela manutenção da tramitação destes autos;

2- Certifique-se a Secretaria quanto ao cumprimento integral da decisão de id 105693736;

3- Esclareço às partes que há um novo processo em trâmite nesta Unidade Judiciária, declinado da Justiça Federal, referente ao cumprimento de sentença, em que consta como autor do crédito o
de cujus,
tramitando sob os autos nº 0801146-14.2024.8.14.0074, o que há relação direta com o inventário em curso, a despeito de ser tramitado sem informação do óbito do autor, o que fora imediatamente referido pelo juízo quando do declínio, pelo que as partes devem ser intimadas para requerer o que de direito no prazo de até 05 dias;

4- Sem prejuízo, ainda, a fim de evitar máculas processuais e futuras alegações de nulidade, considerando os novos documentos juntados, quais sejam, informações dos extratos bancários do
de cujus,
nova prestação de contas, nova informação de penhora da capa processual em razão de débito trabalhista do espólio, retificação das primeiras declarações, intimem-se as partes para se manifestarem, caso queiram, no prazo de 05 dias, com a ressalva de que a omissão de qualquer das partes será interpretada por este juízo como aquiescência tácita;

5- Após, por ato ordinatório, intime-se a inventariante para que apresente proposta do formal de partilha, com reserva de quinhão da Sra. Regiane dos Santos Silva, nos termos do que fora decido liminarmente pela E. Desembargadora no Agravo de Instrumento nº 0801830-64.2024.8.14.0000, com as informações atualizadas, no prazo de 10 dias. Tal medida visa evitar a procrastinação do feito, podendo ser alterada de acordo com o julgamento do recurso de apelação interposto no processo nº 0800794-95.2020.8.14.0074, que pende de julgamento definitivo junto ao E. Tribunal de Justiça. (...)

Em 21/10/2024, foi proferida a
DECISÃO ORA RECORRIDA
, sendo lavrada nos seguintes termos (id.
129590564
):

(...) R. H.

Trata-se de Ação de Inventário dos bens deixados por CÍCERO ROMÃO RODRIGUES VALADARES.

Este Juízo, em decisão proferida no ID 117939372, determinou a manutenção da tramitação dos autos, considerando a medida acautelatória da partilha dos bens e a existência de frutos a serem partilhados e fiscalizados. Ordenou-se, ainda, a certificação do cumprimento integral da decisão de ID 105693736, a intimação das partes sobre a existência de novo processo de cumprimento de sentença (nº 0801146-14.2024.8.14.0074), bem como para se manifestarem sobre novos documentos juntados aos autos. Por fim, intimou-se a inventariante para apresentar proposta do formal de partilha, com reserva de quinhão da Sra. Regiane dos Santos Silva.

Em resposta, os herdeiros KLENIA ARAUJO VALADRES, SIDNEY ARAUJO VALADARES e RONEY ARAUJO VALADARES apresentaram impugnação à retificação das primeiras declarações (ID 119948567), alegando, em suma, que diversos bens não mais pertenceriam ao espólio, contestando a quantidade de semoventes declarada e solicitando dilação de prazo para manifestação sobre o processo nº 0801146-14.2024.8.14.0301.

A Sra. Regiane Maria Silva Valadares, viúva e companheira do de cujus, apresentou manifestação aduzindo que a penhora no rosto dos autos, no montante de R$- 637.151,07 (seiscentos e trinta e sete mil, cento e cinquenta e um reais e sete centavos) refere-se a dívida da herdeira Klênia Araújo Valadares, não do espólio. Apontou omissão da inventariante referente ao crédito pleiteado no processo nº 0801146-14.2024.8.14.0074, que a prestação de contas da inventariante foi realizada de forma superficial e incompleta e, ao final, pugnou pelo bloqueio do acesso da inventariante à conta do espólio, bloqueio da próxima parcela da venda das Fazendas Central A e B como reserva de quinhão, habilitação do crédito do cumprimento de sentença no inventário, remoção da inventariante e nomeação de pessoa com conhecimento técnico, nova prestação de contas detalhada, incluindo informações sobre gestão do patrimônio, vendas e aluguéis recebidos (ID 119964506).

Por fim, a viúva e companheira, Sra. Regiane Maria Silva Valadares, apresentou nova manifestação impugnando o pedido de retificação das primeiras declarações, relatando fatos e requerendo providencias quanto ao espólio e sua inventariança (ID 128368834).

Em manifestação apresentada, a Sra. Regiane Maria Silva Valadares suscitou, primeiramente, a ocorrência de preclusão lógica e temporal da matéria impugnada, argumentando que esta já foi objeto do Agravo de Instrumento nº 0801830-64.2024.8.14.0000, transitado em julgado em 12/09/2024.

Sustentou que a decisão que determinou a inclusão dos bens contestados foi proferida em 14/01/2024, tendo os impugnantes recorrido via agravo, que foi julgado apenas para resguardar o quinhão da viúva, sem que houvesse recurso quanto às demais matérias.

A manifestante refutou as alegações dos impugnantes sobre a venda de diversos bens do espólio. Quanto à Fazenda Mamorana, cita depoimento de testemunha que afirma que a propriedade ficou para a herdeira Klênia após partilha informal. Sobre a Fazenda Imperial, revela a descoberta de uma escritura pública de compra e venda em nome da inventariante INDIARA VALADARES FERRAZ, registrada após o óbito do inventariado, fato que levou ao ajuizamento de ação anulatória (Processo nº 0802354-33.2024.8.14.0074) por suspeita de fraude. Contesta ainda as alegações referentes ao Sítio Valadares e outros terrenos, argumentando falta de provas das supostas vendas.

Narra diversas omissões e indícios de má-fé por parte da inventariante, mencionando prestações de contas superficiais e incompletas, omissão de informações sobre rendas e vendas de semoventes e gastos descontrolados com a manutenção do espólio. Destacou que a inventariante nunca mencionou nos autos a suposta compra da Fazenda Imperial, levantando suspeitas sobre a transação.

Diante destes fatos narrados, a viúva e companheira pugnou pela adoção de medidas urgentes para preservar o patrimônio do espólio, requerendo providências, dentre elas, determinação para apresentação imediata de proposta de formal de partilha, separação de parte dos valores a serem recebidos para compor o quinhão da viúva, revogação do acesso da inventariante à conta bancária do espólio, bloqueio de bens e prestação detalhada de informações sobre o patrimônio.

Decido.

O inventário é procedimento de jurisdição contenciosa que visa à apuração dos bens deixados pelo de cujus, ao pagamento de dívidas e tributos porventura existentes, e à partilha do remanescente entre os herdeiros. Nesse contexto, o papel do inventariante é crucial para o bom andamento do processo.

O inventariante, nos termos do art. 618 do CPC, representa o espólio ativa e passivamente, administra os bens, presta contas de sua gestão e exerce outras atribuições estabelecidas em lei. Sua função exige comprometimento, transparência e diligência na administração do patrimônio sob sua responsabilidade.

No caso em tela, observa-se que há alegações de que a inventariante INDIARA VALADARES FERRAZ não tem cumprido satisfatoriamente seu papel. Segundo a viúva e herdeira Regiane Maria Silva Valadares, as prestações de contas apresentadas foram superficiais e incompletas, havendo omissão de informações relevantes sobre rendas, vendas de semoventes e gastos com a manutenção do espólio.

Quanto à impugnação apresentada pelos herdeiros KLENIA, SIDNEY e RONEY VALADARES à retificação das primeiras declarações, cabe ressaltar que a matéria já foi objeto do Agravo de Instrumento nº 0801830-64.2024.8.14.0000, transitado em julgado em 12/09/2024. A decisão que determinou a inclusão dos bens contestados foi proferida em 14/01/2024, tendo os impugnantes recorrido via agravo, que foi julgado apenas para resguardar o quinhão da viúva, sem que houvesse recurso quanto às demais matérias. Portanto, verifica-se a ocorrência de preclusão lógica e temporal quanto à lista de bens apresentada no formal de partilha, não cabendo nova análise por parte deste Juízo.

É imperioso destacar que, conforme decisão do Agravo de Instrumento supracitado, deve ser resguardado o quinhão da viúva herdeira, Sra. Regiane Maria Silva Valadares. Esta determinação visa proteger os direitos da companheira sobrevivente, assegurando sua participação na herança conforme previsto em lei.

No que tange as impugnações acerca de ilicitudes na transferência de bens do espólio, é importante reafirmar que estas questões são classificadas como de “alta indagação” no inventário.

Tais questões (alta indagação), não devem ser discutidas no bojo do inventário, conforme preceitua o art. 612 do CPC. As inconsistências apontadas na decisão que determinou os bens a serem inventariados, bem como alegações de simulações ou fraudes, deverão ser objeto de ações autônomas, visando a apuração dos fatos e eventual exclusão de bens da partilha.

No caso em tela, as alegações sobre supostas vendas de imóveis não documentadas, a contestação quanto à quantidade de semoventes e, especialmente, a suspeita de fraude na venda da Fazenda Imperial, configuram-se como questões de alta indagação. Tais controvérsias ultrapassam o escopo do inventário e requerem uma análise mais detalhada em processos autônomos.

Portanto, o inventário deve prosseguir com base nos bens já determinados na decisão anterior, sem prejuízo de que as partes busquem, em ações próprias, a resolução das controvérsias mais complexas. Eventual exclusão ou inclusão de bens no inventário poderá ocorrer posteriormente, caso as ações autônomas resultem em decisões que afetem o acervo hereditário.

Esta abordagem visa garantir a celeridade do processo de inventário, evitando indevidas procrastinações e, ao mesmo tempo, em que preserva o direito das partes de discutirem questões controversas no foro adequado.

Diante do exposto, DECIDO:

1. DETERMINO que seja oficiado ao Banco do Brasil para que deposite em Juízo 50% das próximas parcelas referentes à venda das Fazendas Central A e B, a fim de resguardar o quinhão da viúva herdeira. O ofício deverá ser expedido com urgência, considerando a iminência do pagamento previsto para outubro de 2024, bem como dos próximos meses.

2. ADVIRTO a inventariante, Sra. INDIARA VALADARES FERRAZ, que observe fielmente seu dever de transparência e de prestar contas do inventário, conforme previsto no art. 618 do CPC, devendo, no prazo para apresentação do formal de partilha, responder aos questionamentos apresentados em ID 119964506, acerca da prestação de contas. O descumprimento deste dever poderá resultar em sua destituição do cargo, nos termos do art. 622 do CPC.

3. DETERMINO que a inventariante apresente o formal de partilha no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, com reserva de quinhão da viúva e companheira do falecido, sob pena de a elaboração da partilha ser delegada aos demais herdeiros, conforme disposto no art. 648 do CPC.

4. DETERMINO que sejam oficiados os Cartórios de Registro de Imóveis das comarcas onde se situam os bens imóveis objeto deste inventário, para que seja averbada restrição sobre estes, visando resguardar o patrimônio do espólio. Os ofícios deverão conter a relação dos imóveis conforme consta na decisão de ID 105693736.

5. ADVIRTO as partes que a apresentação de petições protelatórias ou que descumpram determinações judiciais poderá resultar na aplicação das sanções previstas nos artigos 80 e 81 do CPC, referentes à litigância de má-fé.

Quanto ao pedido de bloqueio dos aluguéis e à necessidade de autorização judicial para as despesas do inventário, entendo que, a priori, as medidas adotadas nesta decisão são suficientes para preservar o espólio. No entanto, reservo-me o direito de reanalisar a questão futuramente, considerando a complexidade da operacionalização de tais medidas e a eventual necessidade de intervenção mais incisiva na administração do espólio.

Int. e Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Tailândia/PA, 21 de outubro de 2024.

CHARBEL ABDON HABER JEHA

Juiz de Direito Titular da 2ª Vara da Comarca de Tailândia/PA.

Os agravantes,
KLENIA ARAUJO VALADRES, RONEY ARAUJO VALADRES e GRACIELY ALMEIDA MOREIRA VALADARES
, sustentam, em resumo, que a decisão de primeira instância é prejudicial e incorreta pelos seguintes motivos:

1. Reserva de quinhão superior à proporção cabível:

Alegam que o bloqueio de 50% das parcelas da venda das Fazendas Central A e B é excessivo e ultrapassa o quinhão que caberia à agravada,
REGIANE MARIA DOS SANTOS SILVA
, mesmo que fosse reconhecida como herdeira.

Afirmam que:

A viúva, no caso de reconhecimento judicial de sua condição de companheira, só teria direito a
1/5
do patrimônio, pois as Fazendas Central A e B foram adquiridas antes da união estável ou casamento, consoante decisão anterior nos autos de inventário.

2. Efeito suspensivo de apelação pendente:

Destacam que há
Recurso de Apelação
pendente de julgamento no processo nº 0800794-95.2020.8.14.0074, em que se discute o reconhecimento da união estável e a ineficácia do regime de separação de bens.

Asseveram que, devido ao efeito suspensivo da apelação, a decisão que reconheceu a união estável não deveria ser usada como fundamento para o bloqueio.

3. Preclusão lógica e contraditório:

Refutam o argumento do magistrado de que haveria preclusão lógica para impugnar as declarações da inventariante.

Defendem que o momento oportuno para a manifestação ocorreu após a apresentação da retificação das primeiras declarações.

Alegam que a decisão do juiz ao não analisar adequadamente a impugnação viola o
art. 637 do CPC
, o qual prevê a necessidade de ouvir as partes antes da homologação do formal de partilha.

Ressaltam que a omissão do juízo de origem fere os princípios do contraditório e da ampla defesa previstos na Constituição Federal.

4. Natureza dos bens do espólio:

Aduzem que as Fazendas Central A e B são bens particulares adquiridos pelo inventariado antes da união estável com a agravada,
REGIANE MARIA DOS SANTOS SILVA
.

Dessa forma, a agravada não teria direito à meação, mas apenas ao quinhão hereditário, caso venha a ser reconhecida como herdeira.

5. Risco de dano irreparável:

Insistem que a manutenção da decisão interlocutória poderia acarretar
dano grave e irreparável
aos seus direitos, caso seja efetivado o bloqueio dos valores em percentual superior ao devido.

Finalmente, formulam os seguintes pedidos:

Efeito suspensivo ativo
, para que:

Seja tornado sem efeito o bloqueio de 50% dos valores relativos à venda das Fazendas Central A e B, determinando que a reserva de quinhão da agravada incida sobre
1/5
do montante.

O juiz de piso seja compelido a julgar a impugnação às declarações apresentadas pela inventariante, sob pena de cerceamento de defesa.

Intimação da parte agravada para apresentação de contraminuta.

No mérito
, que o agravo seja provido para reformar a decisão agravada, nos termos do efeito suspensivo.

Proferi decisão interlocutória (id.
23882840
) INDEFERINDO a tutela de urgência recursal pretendida, por verificar não estarem presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado.

Transcrevo o dispositivo do interlocutório:

(...) Ante o exposto,
INDEFIRO o efeito suspensivo ativo
ao agravo, nos termos da fundamentação. (...)

Não houve manifestação em relação à decisão, cfe. consignado na certidão de id. 24689329.

Na origem, o feito prosseguiu com:

a)

a manifestação de EDSON ALVES PINTO, terceiro interessado, juntando comprovantes de pagamento referentes aos imóveis rurais denominados Fazenda Central “A” e “B” (id. 129758263);

b)

o pedido de dilação do prazo para apresentar plano preliminar de formal de partilha, apenas quanto aos bens pendentes de impugnação e disputa judicial, a exemplo da Fazenda Imperial,
que deverá por ora ficar fora do plano a ser apresentado pela inventariante, além de outros bens que ainda estão em fase de reconhecimento judicial
(id. 129820885), o que foi concedido pelo juízo em decisão de id. 129833267;

c)

petitório da Agravada (id. 132431829) em que pugna pela expedição de ofício ao Município de Tailândia alusivo aos imóveis com restrição determinada pelo juízo;

d)

peça da Agravante
INDIARA VALADARES FERRAZ
(id. 133523368), em que pede que sejam reconhecidas as prestações de contas realizadas até novembro/2024, tendo em vista a comprovação de todas as despesas pagas pela Inventariante por meio da conta bancária do falecido, bem como a intimação da herdeira
KLÊNIA ARAÚJO VALADARES
, em atenção ao princípio da ampla defesa e do contraditório, para que se manifeste quanto à penhora trabalhista que lhe envolve, certificada no Id nº 113507437, e prazo para substituição processual nos autos do processo de execução que envolve o falecido (nº 0801146-14.2024.8.14.0074), perante o juízo;

e)

apresentação de FORMAL DE PARTILHA PROVISÓRIO com reserva de quinhão da viúva pela Inventariante/Agravante,
INDIARA VALADARES FERRAZ
.

Dessa forma, mantém-se hígida e não contestada a decisão
a quo
agravada até o presente momento.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

O cerne da controvérsia recursal gira em torno de diversos pontos interligados dentro do processo de inventário de origem, com os seguintes elementos principais:

a)

Discordância quanto ao bloqueio de 50% das parcelas da venda das fazendas Central A e B para resguardar o quinhão da viúva/companheira:
Os agravantes (
Klenia, Roney e Graciely
) consideram esse percentual excessivo, argumentando que a viúva teria direito a uma parte menor da herança (1/5) por se tratar de bens particulares adquiridos antes da união, mesmo se ela fosse reconhecida judicialmente;

b)

Questões de Preclusão e direito de manifestação quanto à lista de bens:
A decisão do juízo de primeira instância considera que houve preclusão lógica e temporal para a discussão sobre a relação de bens a serem inventariados, enquanto os agravantes defendem que o momento para impugnar a lista era posterior à retificação das primeiras declarações, não analisadas pelo juízo
a quo
, prejudicando o direito ao contraditório e à ampla defesa;

c)

Alegação de má administração do inventário pela inventariante:
A viúva (Regiane) acusa a inventariante (Indiara) de omissões, falta de transparência e gestão inadequada dos bens do espólio, incluindo prestação de contas superficiais e a suspeita de irregularidades na compra de uma fazenda;

d)

Discussão sobre a natureza dos bens do espólio:
A parte agravante insiste na alegação de que as fazendas Central A e B seriam bens particulares e, portanto, a viúva não teria direito à meação e que somente faria jus ao quinhão hereditário; e

e)

Efeito

da apelação que discute união estável:
Apesar do reconhecimento da união estável, os agravantes destacam o efeito suspensivo de recurso pendente a respeito.

Noutros termos, o cerne da controvérsia recursal reside na
divisão dos bens relativos à Ação de Inventário proposta na origem, na conduta da inventariante, e no excesso de resguardo à viúva enquanto tramitam ações para definir seus direitos de partilha
.

As discussões tangenciam questões processuais, de direito de família e sucessões, envolvendo interpretações divergentes sobre os direitos hereditários, a correta administração do inventário e o momento oportuno para a manifestação sobre a relação dos bens.

Passo a apreciar tais argumentos.

DA RESERVA DE QUINHÃO E DA PROPORCIONALIDADE

Os Agravantes argumentam que o bloqueio de 50% das parcelas referentes à venda das Fazendas Central A e B excede o percentual que caberia à agravada, considerando que esses bens teriam sido adquiridos antes da união estável ou casamento, se reconhecida judicialmente.

De fato, o artigo 1.829 do Código Civil regula a sucessão entre cônjuges e companheiros, observando o regime de bens. Contudo, no caso de união estável sob regime de separação de bens ou inexistindo comunhão sobre os bens adquiridos antes da relação, a agravada teria direito apenas ao quinhão hereditário, se reconhecida como herdeira, e não à meação.

ENTRETANTO
, a decisão agravada, ao determinar o bloqueio de 50% dos valores das parcelas, não parece desproporcional, neste momento processual, pelas seguintes razões:

1º - Na Apelação Cível n. 0800794-95.2020.8.14.0074, se reconheceu:

·

a União Estável havida entre
REGIANE MARIA SILVA VALADARES
e
CÍCERO ROMÃO VALADARES
, no período de 1º/01/2012 a 09/07/2018, o que equivaleria a pouco mais de seis anos e seis meses.

·

a ineficácia do regime de separação legal de bens presente na Certidão de Casamento
, fazendo prevalecer o regime da comunhão parcial de bens, em extensão ao regime aplicado na vigência da União Estável, o que leva a participação de
REGIANE MARIA SILVA VALADARES
no inventário como meeira e herdeira.

2º - No Agravo de Instrumento n. 0818982-28.2024.8.14.0000, confirmou-se a liminar de anotação premonitória na matrícula de n° 1157, Livro 48, às fls. 136, referente à declaração de nulidade da Escritura Pública de Compra e Venda da Fazenda Imperial, em posse da inventariante,
INDIARA VALADARES FERRAZ
.

Neste raciocínio,
é mais prudente a reserva de quinhão hereditário
até ulterior deliberação do juízo
a quo
em sentido diverso, especialmente, com fins a preservar o objeto da ação de inventário.

DO ALEGADO EFEITO SUSPENSIVO DA APELAÇÃO DE Nº 0800794-95.2020.8.14.0074

Os agravantes sustentam que há Recurso de Apelação pendente que discute a existência e os efeitos da união estável e do regime de bens aplicável.

ENTRETANTO
, dita apelação encontra-se julgada desde 17/03/2024,
com o reconhecimento da união estável e declaração de reconhecimento de ineficácia do regime de separação total de bens
.

Observe-se que, mesmo se alegue que as Fazendas Central A e B tenham sido adquiridas anteriormente à união, as benfeitorias e os frutos percebido na constância da união integram a meação, nos termos do art. 1660, incisos IV e V, do CC, vejamos:

Art. 1.660. Entram na comunhão:

I - os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges;

II - os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior;

III - os bens adquiridos por doação, herança ou legado, em favor de ambos os cônjuges;

IV -
as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge;

V - os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão.

Assim, reforça-se ser
mais prudente manter

a reserva de quinhão hereditário
, devendo restar mantida na íntegra a decisão agravada.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO E DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO

Por fim, acerca da alegação de violação do contraditório e ausência de preclusão, cumpre ressaltar que a oportunidade para impugnar a relação de bens apresentada pela inventariante se esgotou com a decisão interlocutória que os incluiu no inventário.

O fato de os agravantes terem interposto Agravo de Instrumento contra essa decisão (no caso, o de nº 0801830-64.2024.8.14.0000, transitado em julgado em 12/09/2024 – id. 22036402 daqueles autos), ainda que por outro fundamento, não lhes confere o direito de rediscutir, em momento posterior, a própria inclusão dos bens. Admitir o contrário seria eternizar a discussão sobre o rol de bens, tumultuando o processo de inventário e comprometendo a sua celeridade.

A propósito:

INVENTÁRIO – Homologação do plano de partilha – O herdeiro apelante expressamente concordou com o plano apresentado pela inventariante, limitando-se a fazer apontamentos, mas deixando de apresentar qualquer impugnação específica contra o conteúdo e as discriminações constantes do plano, bem como de formular pedido expresso e discernido de alteração – Preclusão lógica – Constou da partilha a reposição a ser feita pelos demais herdeiros, cujo valor não foi impugnado, e aos herdeiros foram atribuídas partes ideais sobre os bens, o que obviamente deve ser observado em caso de alienação, com o que concordam os demais - Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10005301020178260028 Aparecida, Relator: Alcides Leopoldo, Data de Julgamento: 28/09/2022, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2022)

Com isso, deve ser mantida a decisão agravada.

Nesta linha, o desprovimento do agravo de instrumento é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
in totum
a decisão
a quo
agravada, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/03/2025